Tribunal: TJSP
Processo: 1044563-63.2024.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Acidentária – Acidente típico – Lesão em coluna lombar – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados – Auxílio-Acidente devido. Cabível o auxílio acidente o obreiro que, na vigência da Lei no 9.528/97, padece de males ortopédicos relacionados ao trabalho, com redução parcial e permanente da capacidade laborativa.

Dou parcial provimento ao recurso oficial.